Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726908-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II RECORRIDO: LIARDINA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COMPETENCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO NOS CRITÉRIOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. ABUSO DE DIREITO. PRÁTICA DE FORUM SHOPPING. INCIDENCIA DO ART. 63, §3o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem-me respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica – e não apenas o seu mero arbítrio – que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. A eleição de foro em local diverso daquele onde domiciliadas as partes, onde cumprida a obrigação e, inclusive, onde não haja qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto à relação jurídico contratual, constitui prática de forum shopping e evidente abuso de direito, autorizando o declínio de ofício da competência, na forma do art. 63, §3o, do CPC. Precedentes. 3. A cláusula de eleição de foro prevista em Estatuto de Associação deve ser interpretada restritivamente a fim de abarcar apenas direitos e obrigações emanadas diretamente do próprio instrumento, não se incluindo nesta regra as ações que visem o pagamento de contribuições de manutenção da própria associação. Precedente. 4. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 53, inciso III, alínea “d”, 63, caput, 64 e 65, todos do mesmo diploma legal, bem como ao enunciado 33 da Súmula do STJ, ao negar vigência à cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. Defende que não houve escolha aleatória de foro, na medida em que, conforme indicado na petição inicial, a recorrente possui sede administrativa no Distrito Federal, revelando-se, pois, razoável o foro elegido no Estatuto Social, bem como no termo de acordo pactuado entre as partes. Aduz, ainda, que inexistindo cláusula de eleição de foro alterando a competência territorial relativa, acerca da qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805 (ID 42332253 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, 63, caput, 64 e 65, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o estatuto da associação recorrente, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à alegada afronta ao enunciado 33 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula no 518 do STJ, é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadrar no conceito de lei federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.826.800/RN, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805 (ID 42332253 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030